Tribunal: TJDFT
Processo: 0739068-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSAO. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CONDENAÇÃO NA ORIGEM. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de reconhecer-se a prescrição da pretensão indenizatória porque decorridos mais de três anos entre a resposta da seguradora, relativa à perda total do veículo e respectivo valor da indenização ofertado e o ajuizamento da ação. 2.1. No ponto, nada a corrigir.
3. Pela sentença, pedidos julgados parcialmente procedentes, tendo o autor recorrido da sentença quanto à prescrição, o que caracteriza recurso para ampliar condenação, hipótese na qual não se majoram honorários recursais: "4. Conforme já decidido por esta Corte, 'o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária" (EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017). 5.Agravo interno não conhecido, com a exclusão, de ofício, da condenação em honorários recursais.” (AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019). 3.1. Majorados os honorários em grau de recurso em desfavor do autor/embargante (ID67618190), deve tal majoração ser excluída, sanando-se a contradição.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.